Tribunal: TJDFT
Processo: 0714731-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714731-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA PAULA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME, JUAREZ DE PAULA SANTOS AGRAVADO: RODRIGO DA CRUZ SANTOS, ALBERTO ANTONIO SANTOS DA SILVA, MARIA APARECIDA XAVIER SILVA, EDNA ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANTA PAULA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA – ME e JUAREZ DE PAULA SANTOS (demandados), tendo por objeto decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por RODRIGO DA CRUZ SANTOS, ALBERTO ANTONIO SANTOS DA SILVA, MARIA APARECIDA XAVIER SILVA e EDNA ALVES DOS SANTOS, processo n. 0705298-13.2021.8.07.0005, na qual assim decidiu (ID 152795866 – da origem): “Verifico que o prazo para a requerida cumprir a obrigação de fazer, assinalado na decisão de ID n.143560572, precluiu em 24/01/2023. Até a presente data, não há notícia ou comprovação do cumprimento da obrigação de fazer. Assim, aplico à requerida a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), para cada escritura não emitida, nos termos da sentença de ID n. 119617081, a contar do dia 24/01/2023. Intime-se os autores para darem continuidade à demanda, apresentando os requerimentos cabíveis, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.” Inconformados, os demandados recorrem. Pontuam inicialmente que, conquanto condenado a outorgar a escritura dos imóveis alienados aos agravados, no cumprimento observou-se impasse quanto a responsabilidade pelo pagamento dos tributos atinentes a propriedade, o que resultou sendo atribuído a parte ora recorrente. Assevera que “se revela despicienda a sanção aplicada aos agravantes na medida em que faltava apenas encaminhar as informações colacionadas pelos agravados a Fazenda Distrital que o Juízo a quó(sic), receberia a individualização dos tributos incidentes sobre cada unidade imobiliária do edifício onde se situam.” Alegam que a multa aplicada é desproporcional e indevida, razão de se reformar a r. decisão agravada. Postula que, portanto, que a multa somente deveria ser aplicada, por intimação pessoal, depois que fosse expedido ofício à SEFAZ/DF, com a documentação dos agravados, para fins de cumprir com a regularização da inscrição para cobrança de IPTU. Ao final requer, liminarmente, “da tutela recursal de urgência – aplicando efeito suspensivo à decisão id 152795866, bem como, determinando a eminente Magistrada a quó, que promova o encaminhamento da documentação referida à SEFAZ, cumprindo, portanto, a solicitação prevista no oficio id 140076398, bem como, após tal procedimento e vindo resposta da SEFAZ, intime pessoalmente, os agravantes para realizarem as transferências dos imóveis, após os agravados comprovarem o recolhimento dos tributos e exações incidentes sobre os imóveis, e informados pela SEFAZ, conforme já referido;” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 45901608. Brevemente relatado. Decido. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita aos contornos do pedido liminar, que é o seguinte: “b) o deferimento, inaudita alterar pars, da tutela recursal de urgência – aplicando efeito suspensivo à decisão id 152795866, bem como, determinando a eminente Magistrada a quó, que promova o encaminhamento da documentação referida à SEFAZ, cumprindo, portanto, a solicitação prevista no oficio id 140076398, bem como, após tal procedimento e vindo resposta da SEFAZ, intime pessoalmente, os agravantes para realizarem as transferências dos imóveis, após os agravados comprovarem o recolhimento dos tributos e exações incidentes sobre os imóveis, e informados pela SEFAZ, conforme já referido;” Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Consoante se colhe dos autos de origem, muito embora ainda discutível nos autos a questão da multa cominatória pelo descumprimento da obrigação de escriturar os imóveis alienados aos agravados, a questão atinente a responsabilidade pelo pagamento de IPTU, como requisito para a escrituração, foi inequivocamente imputada aos ora agravantes, em decisão de ID 143560572, proferida em 24/11/2022, a qual encontra-se preclusa desde 24/01/2023. Confira-se: "Inicialmente, anote-se como cumprimento de sentença. Cadastre-se. Conforme decisões anteriores, estabeleceu-se controvérsia entre as partes acerca da responsabilidade dos débitos que incidem sobre os imóveis que foram objeto da sentença de ID n. 119617081. A existência dos débitos estaria impedindo o cumprimento da obrigação de fazer da requerida, de outorgar escritura pública em favor dos autores, conforme previsão da sentença de ID n. 119617081. Conforme já decidido (ID n. 133176353) a definição da responsabilidade tributária sobre os imóveis em questão não foi e nem será objeto de discussão na presente demanda. Expedido ofício à Secretaria de Estado de Economia do DF (ID n. 138921706), foi informado que o registro do imóvel objeto da demanda não se encontra individualizado em salas (ID n. 140076398), o que impede saber o limite da responsabilidade sobre os débitos dos proprietários de cada uma das salas em relação às dívidas de IPTU. Extrai-se da sentença de ID n. 119617081 que a requerida alienou as salas do empreendimento comercial para terceiros, mas deixou de outorgar as respectivas escrituras públicas individualizadas, o que impediu que os débitos de IPTU incidissem separadamente sobre cada sala. Sendo assim, como surgiu para a requerida a obrigação de outorgar procuração individualizada aos requerentes, a parte requerida deve arcar com o pagamento das despesas de IPTU que incidem sobre a matrícula do imóvel principal, a fim de viabilizar o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença de ID n. 119617081 de outorga de escritura pública em favor dos autores. A requerida poderá, caso entenda ser o caso, promover a cobrança, via ação de regresso, em face dos proprietários das salas, nos limites de sua responsabilidade sobre o débito, o que deve ser debatido em ação autônoma, já que não há espaço para tal discussão neste feito. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID n. 128545609 e rechaço a justificativa de pendência de débitos como óbice para o cumprimento da obrigação de fazer. Intime-se a requerida para cumprir a obrigação de fazer prevista na sentença de ID n. 119617081, no derradeiro prazo de 15 dias, sob pena da aplicação da multa diária prevista." Portanto, ao menos nesta prelibação, sequer merece ser conhecido o recurso no tocante a imputação do pagamento do IPTU, pois já preclusa. De outro lado, subsiste a discussão quanto a multa cominatória (astreintes). É sabido que a multa cominatória têm o objetivo de garantir a efetividade das decisões judiciais, compelindo o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta na ordem judicial, e deve ser fixadas com base na proporcionalidade e na razoabilidade, sob risco de descaracterização do instituto e enriquecimento ilícito da parte adversa. Consoante se infere dos autos, Sua Excelência a quo, ao ver que a obrigação não foi cumprida desde 24/01/2023, para compelir o seu cumprimento, aplicou multa cominatória de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), para cada escritura não emitida. A par de que ainda não fora cumprida a obrigação de escriturar os imóveis, entendo que, ao menos nesta prelibação sumária, não há razões para , liminarmente, afastar a multa. Por fim, friso que, a discussão quanto a aplicabilidade da multa, assim como ao seu valor, limite e incidência, não está preclusa, de modo que sua necessidade, proporcionalidade e razoabilidade pode e deve ser melhor avaliada pelo eg. Colegiado, sobretudo, para perquirir acerca do comportamento dos devedores, se lastreados ou não por colaboração e boa-fé. Ante o exposto, INDDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator